Tribunal: STF
Processo: ARE 1597609
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. COISA JULGADA. RECURSO IMPROVIDO. 
1 – Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a antecipação da tutela recursal será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não sendo concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 
2 – Nos termos do art. 8º, III, da CF/88, os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para propor ação coletiva em defesa de interesses individuais homogêneos, momento em que atuam como substituto processual dos trabalhadores. 
3 – Com relação à alegação de ilegitimidade ativa ad causam do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Mato Grosso do Sul – SINDSEP/MS, em razão da ausência de registro junto ao Ministério do Trabalho, no presente caso, trata-se de execução individual de sentença proferida em ação coletiva. Dessa forma, torna-se imprópria a discussão acerca da legitimidade ativa do sindicato representante da categoria profissional, sob pena de ofensa à coisa julgada, tendo em vista que a referida matéria já foi abordada no processo que deu origem ao título executivo, sendo inadequada a sua alegação em fase de cumprimento de sentença. 
4 – Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.” (e-doc. 14) (grifos acrescidos)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 23). 
No recurso extraordinário argumenta-se que a Corte de origem teria contrariado o artigo 8º da Constituição Federal, bem assim inobservado o enunciado da Súmula nº 677 do Supremo  Tribunal Federal.
Sustenta que o "sistema constitucional brasileiro, a par de contemplar a ampla liberdade de associação, fixou algumas restrições à mesma, como a unicidade sindical, a necessidade de registro das entidades sindicais no órgão competente, além do modelo de organização sindical por categorias econômica e profissional e o sistema confederativo". 
Aduz que, no caso, "o SINDSEP não detém a representação sindical da categoria de Trabalhadores Públicos Federais em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Ativos, Aposentados)", haja vista que tal encargo é atribuído ao "SINTSPREV, consoante pode ser confirmado no extrato do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do SINTSPREV". 
Acrescenta que, embora "o SINDSEP possua registro sindical, a representação da categoria dos servidores da Previdência foi expressamente excluída de seu registro sindical. A representação da carreira dos servidores da Previdência pelo SINDSEP ofenderia o princípio da unicidade sindical, pois tal categoria já era representada pelo SINTSPREV, do que se conclui que a decisão transitada em julgad[o] contraria a jurisprudência do STF que visa dar eficácia ao princípio da unicidade sindical". 
Reafirma que "o SINDSEP é parte ilegítima para representar judicialmente a categoria profissional em questão e tal se dá não porque não possui registro junto ao MTE, mas porque o registro exclui de sua representação a categoria de servidores de Previdência Social. Disso decorre a inexigibilidade do título executivo judicial, que deixou de ser apreciada pelo acórdão [recorrido]". 
Assevera, ainda, que "[a] noticiada incorporação do SINTSPREV/MS pelo SINDSEP/MS não está regular, o que constitui um dos impedimentos à extensão dos efeitos do título executivo judicial constituído nestes Autos 0003289-07.2013.4.03.6000 aos servidores do INSS, dentre eles o exequente, pois a possibilidade de substituição processual, assegurada no art. 8º, III, da CF e pelo art. 18 do CPC, está adstrita aos sindicatos formalizados e constituídos em conformidade com a Lei e vinculada exclusivamente à categoria que representa". 
Assim, argumenta que, "[s]e o SINDSEP não possui legitimidade para representar a categoria de servidores integrantes da carreira de Previdência, foi à margem da lei e da Constituição Federal (art. 8º, incisos I e II) que ajuizou ação coletiva em nome dessa categoria". 
Inadmitido o recurso extraordinário pelo Tribunal a Quo (e-doc. 30), a autarquia recorrente interpôs agravo (e-doc. 33), elevando os autos a esta Corte para apreciação.  
Decido.
Na origem, trata-se de execução individual deflagrada por PEDRO GODOY DE CARVALHO, ora recorrido, em razão de sentença proferida em ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Mato Grosso do Sul – SINDSEP/MS (processo n. 0003289-07.2013.4.03.6000), transitada em julgado em 10/08/2018, na qual o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ora recorrente, foi condenado ao pagamento de Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) de que trata a Lei nº 10.885/2004, "no mesmo montante pago aos ativos, ou seja, 60% do valor máximo, até 28 de fevereiro de 2007 e, a partir de 1º de março de 2007, 80 pontos, até a data em que a gratificação passou ou passar a ser paga com base nos resultados das avaliações de desempenho" (e-doc. 2, p. 2). 
Compulsando os autos, depreende-se que, ao analisar o agravo de instrumento interposto pelo INSS, o Tribunal de origem declarou que o debate sobre a alegada ilegitimidade ativa da SINDSEP já havia sido enfrentado na fase de conhecimento, a arrefecer a pretensa reinauguração da discussão em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Vide: 

"Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra a decisão proferida pelo Juízo Federal da 1ª Vara de Campo Grande/MS que, nos autos do cumprimento de sentença n. 5009663-36.2022.4.03.6000, afastou a alegação de ilegitimidade ativa do sindicato, “reconhecendo ao exequente o direito de executar o título judicial constante da ação de conhecimento nº 0003289-07.2013.4.03.6000” (ID 307234262 do referido feito). 
A parte agravante sustenta a ilegitimidade ativa ad causam do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Mato Grosso do Sul – SINDSEP/MS, tendo em vista a ausência de registro junto ao Ministério do Trabalho, devendo ser reconhecida a nulidade absoluta do título executivo. 
Requer a concessão da antecipação de tutela recursal, a fim de obstar a expedição de ofício requisitório nos autos de origem até o julgamento final do recurso, ante a ilegitimidade ativa ad causam do sindicato.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. 
O agravante interpôs agravo interno. 
Houve contraminuta. 
É o relatório.
o ser apreciado o pedido de antecipação da tutela recursal, proferi a seguinte decisão:
'[...]
Nos termos do art. 8º, III, da CF/88, os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para propor ação coletiva em defesa de interesses individuais homogêneos, momento em que atuam como substituto processual dos trabalhadores. 
Com relação à alegação de ilegitimidade ativa ad causam do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Mato Grosso do Sul – SINDSEP/MS, em razão da ausência de registro junto ao Ministério do Trabalho, observo que, no presente caso, trata-se de execução individual de sentença proferida em ação coletiva. 
Dessa forma, torna-se imprópria a discussão acerca da legitimidade ativa do sindicato representante da categoria profissional, sob pena de ofensa à coisa julgada, tendo em vista que a referida matéria já foi abordada no processo que deu origem ao título executivo, sendo inadequada a sua alegação em fase de cumprimento de sentença.'" (e-doc. 14) (grifos acrescidos)

No caso, observo que a parte recorrente sequer impugna o fundamento de que, "a referida matéria já foi abordada no processo que deu origem ao título executivo, sendo inadequada a sua alegação em fase de cumprimento de sentença", "sob pena de ofensa à coisa julgada". 
Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 
No mais, ainda que superado referido óbice, para que se pudesse decidir de forma diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, ultrapassando os lindes do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. A propósito, colho os seguintes precedentes em casos similares:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM ASSENTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA COISA JULGADA. REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, concluiu pela preclusão da discussão sobre a legitimidade da associação exequente, tendo em vista o trânsito em julgado da ação de conhecimento, na qual tal matéria já teria sido decidida. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.414.996/MA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 23/04/2024 - grifei).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. CORTE A QUO DEFINIU QUE O SINDICATO ATUOU EM SUBSTITUIÇÃO A TODOS OS INTEGRANTES DA CATEGORIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 STF. TEMA 848. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Trata-se de questão relativa à legitimidade ativa para executar individualmente título judicial formado em ação coletiva ajuizada por Sindicato consignando o Tribunal de origem que a entidade sindical atuou em substituição a toda categoria. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à legitimidade para a execução de título, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Ademais, esta Corte já decidiu que a questão relativa aos limites subjetivos da coisa julgada não possui repercussão geral, no julgamento do Tema 848 (ARE nº 901.963-RG/SC, relatoria do i. Ministro Teori Zavascki). 4. Agravo regimental provido, por maioria."  (RE nº 1.447.973/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, Redator do acórdão o Ministro Edson Fachin,  DJe de 15/12/2023 - grifei)

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTIONAMENTO SOBRE OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a questão referente aos limites da coisa julgada não tem repercussão geral, uma vez que o debate sobre essa matéria situa-se em âmbito infraconstitucional. II — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da Súmula 279/STF. III — Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. IV — Agravo regimental a que se nega provimento."(RE nº 1.410.534/SP- ED -AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin,  DJe de 14/8/2024 - grifei)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente